Tribunal: TJSP
Processo: 1503597-44.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal - Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06) - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por ausência ou fragilidade de prova – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Agente que, intimado acerca da proibição de não se aproximar da ex-companheira, dirigiu-se ao local de trabalho desta, a fim de conversar com ela,

Ementa:
Apelação criminal - Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06) - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por ausência ou fragilidade de prova – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Agente que, intimado acerca da proibição de não se aproximar da ex-companheira, dirigiu-se ao local de trabalho desta, a fim de conversar com ela, onde permaneceu até a chegada dos guardas municipais - Dolo evidenciado na conduta do agente - Condenação bem lançada - Sólido e convincente acervo probatório - Pena e regime prisional mantidos – Apelo desprovido.